Tribunal: TJSP
Processo: 2264778-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264778-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, são agravados BRL PARTNERS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, BSCI LP, CS INVESTMENTS LP., CARLYLE SCOPEL
REAL ESTATE PARTNERS LP., SDU PARTICIPAÇÕES S/A, RE BRASIL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., BRL FUNDING PARTNERS III
L.P, ANDRÉ LUIS REIS DIMA DOMINGOS, ANDRÉ MACHADO
MASTROBUONO, RAPHAEL FILIZOLA e SCPL BRAZIL REAL ESTATE I
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264778-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13560
2
Agravo de Instrumento no 2264778-97.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Industrial e Comercial S/A
Agravados: BRL Partners Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados, BSCI LP, Cs Investments Lp., Carlyle Scopel Real Estate
Partners Lp., SDU Participações S/A, RE Brasil Empreendimentos
Imobiliários S.A., Brl Funding Partners Iii L.p, André Luis Reis Dima
Domingos, André Machado Mastrobuono, Raphael Filizola e Scpl Brazil Real
Estate I Fundo de Investimento Em Participações
Interessado: Urbplandesenvolvimento Urbano S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 13560
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para a
apreciação do incidente. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferimento. Pretensão
à reforma. Abuso da personalidade jurídica, confusão
patrimonial ou fraude não demonstrados. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Alexandre Batista Alves, que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Em preliminar requer a anulação da decisão
agravada, por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento da
produção de prova pericial. Alternativamente, pede a reforma da
decisão agravada, para que seja decretada a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Urbplan e a inclusão dos agravados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264778-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13560
3
no polo passivo da execução. Sustenta que a RE Brasil e Fundo BRL,
com o apoio de todos os demais agravados, serviram como meios de
obstar os credores a acessarem os bens e direitos da Urbplan, ao desviar
sua finalidade, de modo que estaria caracterizado, o abuso da
personalidade jurídica, apto a ensejar o levantamento temporário da
pessoa jurídica e estender a responsabilidade aos agravados, na forma
do art. 50, do Código Civil. Argumenta haver indícios de confusão
patrimonial e formação de grupo econômico, desvio de finalidade e
abuso de personalidade, que autorizariam a desconsideração da
personalidade jurídica.
Contraminutas apresentadas por RE Brasil
Empreendimentos Imobiliários S/A, Carlyle Scope Real Estate Partners
LP, CS Investments LP, BSCI LP, Raphael Filizola e BRL Funding
Partners III LP (fls. 630/688), BRL Partners Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados (fls. 965/1.043), SDU
Participações S/A (fls. 1.925/1.950), André Machado Mastrobuono e
André Luis Reis Dima Domingos (fls. 1.952/ 1.995).
Os agravados André Machado Mastrobuono e
André Luis Reis Dima Domingos, pleiteiam em sua contraminuta, na
hipótese de reforma da decisão agravada, o reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Analiso a preliminar arguida, de cerceamento
de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial.
O destinatário da prova é o Juiz. A ele
compete aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento do
pedido. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos
suficientes para a formação de seu convencimento, deve conhecer
diretamente do pedido.
“Se os elementos constantes dos autos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264778-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13560
4
suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer
diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem
que isso implique cerceamento de defesa.” (STJ, AgRg no AREsp n.o
477.747/SP. Relator Ministro Olindo Menezes. Primeira Turma. J.
17-12-2015).
Nesse sentido:
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE
PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE
DA
PROVA.
SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se,
na verdade, que no presente caso a questão não foi
decidida conforme objetivava o agravante, uma vez
que foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de
prova, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. 4.
Aferir eventual necessidade de produção de prova oral
demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no
145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
Não ocorreu cerceamento de defesa a ensejar o
reconhecimento da nulidade da decisão agravada.
No mais, o recurso não merece provimento.
Na esteira do que restou decidido, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264778-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13560
5
evidências suficientes do preenchimento dos pressupostos legais
específicos para a desconsideração da personalidade (art. 134, § 4o,
NCPC), em que pese o alegado pelo recorrente.
Não há elementos que possam indicar
concretamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, bem
como atos de má-fé por parte de eventual “sócio oculto” ou atos
fraudulentos no desenvolvimento dos negócios.
Da análise das peças defensivas e toda
documentação acostada, inclusive pareceres técnicos, não se pode
concluir que as operações foram fraudulentas. Também não houve
demonstração do alegado esvaziamento doloso do patrimônio da
executada Urbplan, bem como restou ausente fundamento legal e fático
para aplicação do instituto da desconsideração da personalidade
jurídica.
O Juízo “a quo” se baseou na análise dos
pareceres técnicos apresentados por ambas as partes e foi verificado que
as operações de cessão de recebíveis da Urbplan ao FIDC foram
favoráveis à empresa executada. O mesmo ocorre com relação às
vendas de lotes à SP-82, se comparado o valor gerado pela operação ao
fluxo de caixa hipoteticamente gerado se os lotes fossem diretamente
vendidos aos clientes. Por consequência, as operações realizadas
geraram lucro à empresa Urbplan e não há indícios da ocorrência de
fraude, ocultação ou dilapidação patrimonial.
Outrossim, conforme ressaltado pelo Juízo de
Primeira Instância, quanto aos sócios e empresas que o agravante
pretende a inclusão no polo passivo da ação, além da necessidade de
demonstração de simulação e atos de má fé, não é possível reconhecer a
prática de fraude contra credores ou confusão patrimonial nas citadas
operações, consistentes na venda de recebíveis inadimplentes mediante
o pagamento do preço de mercado, o que viabilizou a injeção de capital
na empresa Urplan.
O
agravante
não
logrou
demonstrar
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264778-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13560
6
responsabilidade de cada um dos requeridos pelos atos fraudulentos
praticados e, principalmente, os benefícios próprios auferidos em razão
das supostas fraudes.
Frise-se que, de acordo com o artigo 50, do
Código Civil, podem ser estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações, desde que demonstrado o abuso
da personalidade jurídica, “caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial”.
De rigor seria a comprovação do desvio de
finalidade ou da confusão patrimonial, o que não se verifica na hipótese,
para que se transmita às pessoas e empresas indicadas, a
responsabilidade pelo adimplemento das obrigações contraídas pela
executada.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO
CÓDIGO
CIVIL
DE
2002.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESVIO
DE
FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
REQUISITOS. ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADES.
INSUFICIÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir
se
estão
presentes
os
requisitos
para
a
desconsideração da personalidade jurídica. 2. A
desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e está subordinada à comprovação do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3.
A existência de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à ausência de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos
suficientes para a desconsideração da personalidade
jurídica. Precedentes.4. Agravo regimental não
provido.”. (STJ, AgRg no REsp 724747/SP, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264778-97.2019.8.26.0000 -Voto no 13560
7
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
j. em 10/11/2015).
Ausente a demonstração do preenchimento dos
pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade
jurídica, deve-se manter a decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator